Tribunal: TJMT
Processo: 0006413-42.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006413-42.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL DOUGLAS NATIVIDADE BERNARDES - CPF: 751.255.281-53 (EMBARGANTE), DOUGLAS HENRIQUE PIRES DA COSTA - CPF: 017.517.761-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BORGES DE SOUZA FILHO (VÍTIMA), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LISANDRA BANDEIRA DE SOUZA GODOI - CPF: 050.400.801-31 (ADVOGADO), ALINE MOREIRA CASTRO - CPF: 005.038.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

EM
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu
recurso de Apelação
, mantendo
incólume
a sentença condenatória. O embargante alega obscuridade na fundamentação relativa à incidência da causa de aumento da pena em razão da restrição da liberdade das vítimas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade na decisão quanto à fundamentação da majorante da restrição de liberdade das vítimas e, em consequência, se é cabível o afastamento da referida causa de aumento por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. No caso, o acórdão impugnado está devidamente fundamentado, com expressa menção aos elementos fáticos e probatórios que justificam a aplicação da causa de aumento, conforme consta da fala das vítimas e do
“
modus operandi
”
do crime.

5. Não há nos autos qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

6. O voto relator deixou claro que não há obrigatoriedade de resposta a todas as teses defensivas quando a motivação da decisão já permite identificar as razões de seu convencimento.

IV. Dispositivo e tese:

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Teses de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 619 do CPP.”

“2. Não há obscuridade no acórdão que fundamenta de modo suficiente a aplicação da majorante da restrição de liberdade, com base em elementos objetivos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
E
Dcl

no
A
gRg

no
A
REsp

n. 445.549/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi,
D
Je

21.10.2016.

STJ,
EDcl
no RHC 85534/RJ, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
30.04.2018.

TJMT, N.U 1011793-44.2022.8.11.0040, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22.04.2025, DJE 25.04.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Michael Douglas Natividade Bernardes
, contra o v. acórdão proferido nos autos do
recurso de Apelação Criminal no 0006413-42.2017.8.11.0037
, por meio do qual a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça,
à unanimidade
, desproveu o recurso interposto, mantendo a sentença na forma proferida pelo juízo
a quo
.

O embargante sustenta a existência de
obscuridade
no v. acórdão combatido, porquanto, no seu entendimento,
não houve fundamentação clara quanto ao reconhecimento da majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas
, violando, assim, os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, pede que os embargos sejam conhecidos e providos, para que o acórdão fustigado seja reformado, acolhendo-se o pleito recursal da Defesa de afastamento da causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima, o que implicaria redução da pena imposta.

Na sequência, aduz que é plenamente justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios com o fim específico de prequestionamento da matéria (id. 259153652).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos
aclaratórios
, consignando que o insurgente tão somente demonstrou a sua discordância com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração (id. 269881286).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se
em pauta de julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer obscuridade a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada obscuridade sustentada pelo embargante nas razões recursais, pretendendo a reforma do acórdão que o colegiado entendeu pela incidência da causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima, não havendo que se falar em alteração da sentença proferida:

“Está evidente na fala dos ofendidos que a restrição da liberdade se
deu por considerável tempo e de fora do local do roub
o. [...] o
‘modus operandi’ de levar as vítimas para uma estrada deserta distante do local do rou
bo, bem como
amarrá-las
,
trocar de veículo
e o
tempo em que permaneceram subjugadas pelo assaltante (aproximadamente de 40 minutos

a 1 hora dentro do veículo
), são fatores mais do que suficientes para autorizar a incidência da causa de aumento, em questão.”
(ID do acórdão: 257747161).

Portanto, a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

Desta feita, não há falar em obscuridade no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame da narrativa das vítimas e das provas colhidas, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

"[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes"
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 445.549/RJ, Quinta Turma,
Rel
. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 21/10/2016). Embargos rejeitados.
(STJ -
EDcl
no RHC: 85534 RJ 2017/0137269-4, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2018).

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada obscuridade no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Com
efeito,
“O
acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado.
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”

(N.U 1011793-44.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
publicado
no DJE 25/04/2025)

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram devidamente debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu
de obscuridade a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
Michael Douglas Natividade Bernardes
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, porquanto não restou evidenciada a alegada obscuridade no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025